Tribunal: TJSP
Processo: 1017777-11.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INJUSTA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DÉBITO NÃO RECONHECIDO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. RECURSO DO AUTOR. CONSIDERADAS AS PARTICULARIDADES DO CASO EM EXAME, REPUTA-SE ADEQUADA A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 10.000,00, VALOR APTO A REPARAR OS DANOS MORAIS

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INJUSTA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DÉBITO NÃO RECONHECIDO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. RECURSO DO AUTOR. CONSIDERADAS AS PARTICULARIDADES DO CASO EM EXAME, REPUTA-SE ADEQUADA A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 10.000,00, VALOR APTO A REPARAR OS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS PELO AUTOR. -- RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000650546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017777-11.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WAGNER
GUIMARÃES TRIGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1017777-11.2019.8.26.0100 - VOTO No 29.695
APELAÇÃO CÍVEL No 1017777-11.2019.8.26.0100 - VOTO No 29.695
APELANTE: WAGNER GUIMARÃES TRIGO
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
COMARCA DE SÃO PAULO - 14a VARA CÍVEL
MM. JUÍZA DE DIREITO: MARCIA TESSITORI
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÍVIDA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INJUSTA INSCRIÇÃO
DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
POR DÉBITO NÃO RECONHECIDO. INDENIZAÇÃO FIXADA
EM R$ 3.000,00. RECURSO DO AUTOR. CONSIDERADAS AS
PARTICULARIDADES DO CASO EM EXAME, REPUTA-SE
ADEQUADA A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA R$
10.000,00, VALOR APTO A REPARAR OS DANOS MORAIS
EXPERIMENTADOS PELO AUTOR. -- RECURSO PROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo recurso de apelação
(fls. 157-167), não preparado em razão de ser o apelante beneficiário da
gratuidade processual, interposto contra a r. sentença de fls. 152-154, que
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar ao
autor o valor de R$ 3.000,00 a título reparatório de danos morais, além dos
encargos da sucumbência.
Inconformado, recorre o autor, pois, em síntese,
considera ínfimo o valor de R$ 3.000,00, requerendo sua majoração.
Contrarrazões a fls. 173-181.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
APELAÇÃO CÍVEL No 1017777-11.2019.8.26.0100 - VOTO No 29.695
É o relatório.
2)
Admito
o
recurso,
reconhecida
sua
regularidade formal e atendidos os requisitos do art. 1.010 do CPC.
Ademais, não se justifica a procrastinação do
julgamento, para se aguardar a volta à rotina das sessões presenciais
semanais. A pandemia provocada pela disseminação em escala mundial do
vírus Covid-19 impedirá, por tempo indeterminado, a realização de
julgamento presencial, e importantes alterações nas rotinas jurisdicionais
foram implementadas pelos Provimentos CSM no 2550/20 e CSM
no2552/20, que cumpre observar, para que a atividade jurisdicional
prossiga, na medida do possível. Nessa conformidade, cabe desde logo
promover o julgamento em sessão virtual e permanente, não se verificando
qualquer prejuízo às partes, que já apresentaram suas respectivas razões e
contrarrazões.
3) Cuida-se, na origem, de ação declaratória de
inexigibilidade de dívida cumulada com pedido de indenização por danos
morais ajuizada por WAGNER GUIMARÃES TRIGO em face de BANCO
BRADESCO S.A., em razão da indevida inscrição de seu nome nos cadastros
mantidos pelas empresas de proteção ao crédito, por dívida que
desconhece.
Admitida a inicial e processada a demanda, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
APELAÇÃO CÍVEL No 1017777-11.2019.8.26.0100 - VOTO No 29.695
pedido foi, ao final, julgado parcialmente procedente, nos termos acima
referidos, insurgindo-se o autor, desta feita, exclusivamente em face do
valor arbitrado pelo Juízo a quo para reparação dos danos morais alegados.
4) A sentença reconheceu a inexistência da dívida
em razão da qual o nome do autor foi inscrito nos cadastros de
inadimplentes e, no ponto, transitou em julgado. De fato, foi bem imposta a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, pois o
padecimento moral, em tais condições, é presumido, manifestando-se in re
ipsa, alcançando a esfera de direitos de personalidade do consumidor, na
medida em que maculada a reputação e o seu bom nome perante a
sociedade.
A mensuração do dano deve contemplar,
precipuamente, as funções ressarcitória e punitiva, levando em conta,
respectivamente, a repercussão dos transtornos presumivelmente sofridos
pelo autor e, de outra parte, sob a ótica do desestímulo, a reprovabilidade
da conduta da ré.
Nesse sentido, esclarece SÉRGIO CAVALIERI
FILHO que: “... o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de
acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta
ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras
circunstâncias mais que se fizerem presentes” (Programa de responsabilidade civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
APELAÇÃO CÍVEL No 1017777-11.2019.8.26.0100 - VOTO No 29.695
7a ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 90).
É certo, ainda, que o valor dos danos morais deve
ser estimado em termos razoáveis, não se justificando imposição que possa
implicar enriquecimento ilícito e nem aquela que não exerça função
reparadora. Cabe considerar, por fim, as condições econômicas tanto do
ofensor quanto do ofendido e os precedentes jurisprudenciais, inclusive
desta Câmara, em causas de mesma natureza.
Assim, diante das peculiaridades do caso
concreto, notadamente a repercussão do evento danoso, o grau de culpa do
agente e a situação econômica das partes, entendo que a quantia fixada
pelo Juízo a quo, qual seja, R$ 3.000,00, não é suficiente para reparar os
danos à personalidade sofridos pelo autor.
Deve a quantia indenizatória, assim, ser majorada
para R$ 10.000,00 -- dez mil reais--, o que não é ínfimo, nem excessivo, e
se mostra em consonância com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade adequados para se assegurar ao lesado a justa reparação.
A ré arcará com as custas e honorários advocatícios ora majorados para
15% do valor da condenação (art. 85, §§ 2o e 11 do Código de Processo
Civil).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
EDGARD ROSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
APELAÇÃO CÍVEL No 1017777-11.2019.8.26.0100 - VOTO No 29.695
Desembargador Relator